Tribunal: STF
Processo: HC 71234
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". PENAL  MILITAR.  DEFENSOR DATIVO:
NÃO  OFERECIMENTO  DAS RAZOES  DA  APELAÇÃO NEM  DAS  CONTRA-RAZOES A
APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  APELO  DA  ACUSAÇÃO  PROVIDO PELO
TRIBUNAL "A QUO". VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA
DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
          Advogado dativo que declara que ira apresentar oralmente as
razoes  da  apelação  e as  contra-razoes  a  apelação  do Ministério
Público, mas não comparece a sessão de julgamento.
          Viola  os princípios do  contraditorio e  da ampla defesa a
não  apresentação de contra-razoes ao apelo da acusação pelo advogado
dativo,  porque há risco  de ser agravada  a situação do réu. O mesmo
não  ocorre quando  o advogado  dativo ou  constituido não  arrazoa a
apelação   nem   quando   o   advogado   constituido   não  apresenta
contra-razoes a apelação. Art. 5., LV, da Constituição.
          Não    cabe   pedido    de   livramento    condicional   em
"habeas-corpus".
          "Habeas-corpus"  conhecido e provido, em parte, para anular
o  acórdão condenatório, com determinação de reabertura de prazo para
a  complementação dos  atos  recursais e  de  expedição de  alvara de
soltura, por ter o paciente direito de apelar em liberdade.